Tribunal: STF
Processo: HC 255445
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rodrigo Persilva Correa contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido cautelar requerido no HC 983.444/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RODRIGO PERSILVA CORREA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 1.0000.25.085093-0/000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 4/12/2023 e denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput [tráfico], por 7 vezes, uma delas c/c o art. 40, VI; e 35, caput [associação para o tráfico], c/c o art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal – CP.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO DE TRÁFICO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE ESTÁ PRÓXIMA DO SEU ENCERRAMENTO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 90 DIAS PARA A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADO. – Estando o andamento processual se dando em lapso temporal proporcional de acordo com as particularidades do caso e, levando em consideração que a instrução processual encontra-se próxima de seu fim, com Audiência de Instrução e Julgamento já realizada, estando pendente apenas a finalização de diligências, não há que se falar em excesso de prazo. – Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a não obediência ao prazo de revisão da prisão cautelar disposta no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não gera nulidade, por se tratar de prazo não peremptório hábil a decretar a soltura do paciente”. (fl. 12).



    No presente writ, a defesa sustenta excesso de prazo para a formação da culpa, pois do oferecimento da denúncia até a presente data se passaram mais de 580 dias, sem a conclusão da instrução processual.



    Argumenta que “o retardo na tramitação processual não se deu por sua conduta ou de sua defesa, mas por fatos alheios à sua vontade” (fl. 6).



    Alega que o decreto preventivo, expedido em 4/12/2023, não foi revisado, “razão pela qual não existe o pressuposto de concretude e atualidade para manter a segregação cautelar” (fl. 8).



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do o periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de o seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet Federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de o requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. (doc. 12 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    EM CARÁTER LIMINAR:



    Relaxamento da prisão ilegal de RODRIGO PERSILVA CORREA, com fulcro no art. 5º, inc. LXV da Constituição da República Federativa do Brasil, com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA, concedendo liberdade provisória ao Paciente com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art.319 do CPP);



    EM DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO:



    A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para garantir o direito de ir e vir do paciente, nos termos dos arts. 5º, incs. LIV, LV, LVII, LXV, LXVI e LXVIII, c/c art. 93, inc. IX, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 8º, item 2, al. h, do Pacto São José da Costa Rica – Dec. 678/92 c/c arts. 647 e 648, inc. I, II e IV, do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a ilegalidade da custódia cautelar e deferindo-se o RELAXAMENTO DA PRISÃO ILEGAL e a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA; concedendo liberdade provisória ao Paciente com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art.319 do CPP).



    A expedição de ofício ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Belo/MG, informando-o sobre o teor da decisão do presente writ. (doc. 1, p. 10).  



    É relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido cautelar requerido no HC 983.444/MG (doc. 12). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator